Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736794-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ESPÓLIO DE CELY DA CRUZ GOMES D E S P A C H O Em 9.11.2020, foi deferida (decisão de ID 25790859) tutela de urgência em favor da então autora Cely da Cruz Gomes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada, para determinar que a ré, no prazo de até 24 horas, autorize e custeie o tratamento de adenocarcinoma da via biliar metastático para o fígado na forma do relatório médico de ID n. 76556370 a n. 76556371, inclusive com o medicamento KEYTRUDA, na dose de 200mg, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Extraia-se cópia do documento do relatório médico, juntado ID no 76556370 a n. 76556371, uma vez que integra a presente decisão e, por isso mesmo, deverá acompanhá-la. Intimem-se, em regime de urgência/plantão, a parte Requerida.” (ID 25790859). Em 17.11.2020, conforme Guia de ID 25790866 e comunicação por e-mail de ID 25790867, a ré Amil emitiu guia de autorização do tratamento deferido na tutela de urgência. Em 10.1.2021 a autora Cely da Cruz Gomes veio a falecer no Hospital Santa Luzia, de acordo com certidão de óbito de ID 25790875. Sobreveio sentença, pela qual julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: “Com fulcro nessas razões, julgo PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a antecipação da tutela, CONDENAR a ré a autorizar e custear o tratamento de adenocarcinoma da via biliar metastático para o fígado na forma do relatório médico de ID n. 76556370 a n. 76556371, inclusive com o medicamento KEYTRUDA, bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 41.209,10 (quarenta e um mil duzentos e nove reais e dez centavos) atualizados monetariamente desde o desembolso pela requerente e acrescidos de juros de mora a contar da citação e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento (enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, sendo que fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (ID 25790897). A ré Amil apelou (ID 25790911). Em suas razões, alegou, dentre outras matérias, a perda de objeto quanto à obrigação de fazer constante da tutela de urgência deferida e mantida em sentença ante o falecimento da autora: “Portanto, o decisum invectivado incorreu em contradição, visto que deixara de apreciar a perda do objeto quanto a liminar e a parte do mérito relacionada a continuidade do tratamento e fornecimento de medicamento, servindo os presentes embargos para sanar a contradição, devendo este juízo proceder com a revogação da tutela deferida e a parte do mérito relacionada a continuidade do tratamento e fornecimento de medicamento, visto que como assentado, não há mais objeto pelas razões já expostas, com fulcro no artigo 485, inc. VI e IX, ambos do Código de Processo Civil.” (ID 25790911). É o relatório. Passo a decidir. De fato, consoante a certidão de óbito de ID 25790875, a então autora Cely faleceu em 10.1.2021, a partir do que a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio do tratamento proposto pelo médico assistente e deferido na tutela de urgência perdera seu objeto, uma vez que se trata de direito personalíssimo. Entretanto, para a verificação da perda total de objeto quanto à referida obrigação de fazer, será necessário averiguar se, entre a ciência por Amil do deferimento da tutela de urgência (17.11.2020) e o óbito da autora (10.1.2021), foi realizado algum ciclo do tratamento sistêmico com o medicamento Keytruda. Em caso positivo, não terá havido a perda de objeto quanto à obrigação de fazer, haja vista que, na hipótese de provimento do recurso interposto e, consequente, perda de validade da tutela de urgência, o espólio da autora deverá arcar com as sessões custeadas pela ré nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, o que também está ressaltado no e-mail de ID 25790867, pelo qual a ré informou à autora acerca da emissão da guia para tratamento em atendimento ao determinado na decisão de ID 25790866: “Em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do processo de no 0736794-09.2020.8.07.0001, informamos que o seu tratamento se encontra devidamente liberado em nosso sistema através da senha de autorização QT2020000203299 a ser realizado no prestador HOSPITAL ALVORADA BRASILIA. Aproveitamos a oportunidade para informar que, em caso de reversão da decisão que determinou a autorização do tratamento ora liberado, poderá a Operadora cobrar o ressarcimento dos custos advindos do cumprimento desta.” (ID 25790867). Desse modo, determino à ré Amil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, informe se a falecida autora Cely realizou, no período de 17.11.2020 a 10.1.2021, algum ciclo de tratamento sistêmico com o medicamento Keytruda, que fora autorizado por meio da decisão de ID 25790911. Em caso positivo, apresentar cópia da respectiva fatura do prestador de serviço. Vindo ou não a resposta no prazo acima estipulado, vista à parte autora. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora